Tribunal: TJBA
Processo: 8125571-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125571-84.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ISMAR JURANDIR CARVALHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI, PETERSON DOS SANTOS, RAFAEL MATOS GOBIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. RECURSO PRINCIPAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO ADESIVO SUBORDINADO AO RECURSO PRINCIPAL INADMITIDO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível e Apelação Adesiva interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por dano moral pelo desvio produtivo do consumidor, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar falha na prestação do serviço bancário, em razão do bloqueio injustificado de R$ 7.000,00 na conta do autor e da demora na disponibilização dos valores, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, juros de mora de 1% ao mês desde a citação e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pela instituição financeira deve ser conhecida quando suas razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença recorrida e versam sobre matéria estranha ao objeto da lide; (ii) estabelecer se a inadmissibilidade do recurso principal impede o conhecimento da apelação adesiva interposta pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha, de forma específica, as razões pelas quais a decisão recorrida deve ser reformada, impugnando os seus fundamentos de fato e de direito.

A apelação da instituição financeira não dialoga com a sentença recorrida, pois discute validade de contrato de empréstimo consignado formalizado por biometria facial e assinatura digital, alteração de domicílio bancário de benefício previdenciário junto ao INSS e ausência de danos morais em revisão contratual bancária, enquanto a sentença trata exclusivamente do bloqueio injustificado de R$ 7.000,00, da recusa de transferência dos valores e dos danos morais decorrentes da privação financeira imposta ao consumidor.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença equivale à ausência de razões recursais e impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

O prazo previsto no parágrafo único do art. 932 do CPC não pode ser concedido para que o recorrente complemente razões recursais inexistentes ou formule novo pedido recursal.

O recurso adesivo é subordinado ao recurso principal, de modo que não deve ser conhecido quando o recurso independente é inadmitido, conforme o art. 997, §2º, III, do CPC.

A inadmissibilidade da apelação principal por ausência de dialeticidade prejudica o exame do mérito da apelação adesiva, inclusive quanto à majoração dos danos morais, à alteração do marco inicial dos juros de mora e aos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação não conhecido. Recurso adesivo não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A apelação não deve ser conhecida quando suas razões não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida e tratam de matéria estranha ao objeto da lide. 2. A ausência de dialeticidade recursal impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. 3. O recurso adesivo não deve ser conhecido quando o recurso principal é inadmitido, por força da subordinação prevista no art. 997, §2º, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §8º; 932, III e parágrafo único; 997, §2º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.927.148/PE, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022; STJ, Súmula 54.